Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723143-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) APELADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Abro vista à apelada, Ello Distribuição, para se manifestar sobre a Petição do Município de São Paulo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator